Tribunal: TJSP
Processo: 2095369-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095369-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é impetrante TIAGO
MACHADO DE PAULA e Paciente FELIPE RAMOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095369-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.906
Habeas corpus no 2095369-89.2020.8.26.0000
Impetrante: Tiago Machado de Paula
Impetrado: MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cajuru
Paciente: Felipe Ramos de Oliveira dos Santos
Habeas corpus. Roubo majorado. Excesso de prazo na
formação da culpa. Inocorrência. Instrução encerrada.
Inteligência da Súmula 52 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Cajuru - processo no 0000915-80.2018.8.26.0111.
Sustenta que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, e sofre constrangimento ilegal
em razão do excesso de prazo na formação da culpa, pois encontra-se preso
preventivamente desde 30 de julho de 2019.
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar, expedindo-
se o alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 477/478). Prestadas as informações
pela apontada autoridade coatora (fls. 481/482), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 486/487) manifestando-se pela denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095369-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A ordem impetrada deve ser denegada.
A análise dos documentos acostados com a exordial, bem como as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam
inexistir o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera
sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA
PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO DO PRESO. RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação
pátria devem ser computados de maneira global e o
reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios
de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da
CF), considerando cada caso em sua particularidade.2. A ação
penal é de competência do Tribunal do Júri, com dois réus, sendo
que um deles - o ora recorrente - foi preso em Goiás, o que
demandou a expedição de cartas precatórias. Além disso, houve
fuga do réu no período de 30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e
solicitação de recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí
- GO, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior demora
no término da instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016,
DJe 11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é possível inferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095369-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal.
Ademais, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, a
instrução foi encerrada no dia 22 de abril. Em consulta ao processo originário
verifica-se que o Ministério Público apresentou as alegações finais no dia 27
de maio, estando os autos aguardando a apresentação das alegações finais da
Defesa.
Nesse sentido há entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça:
Súmula 52 Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de prazo.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator